Tribunal: TJES
Processo: 0015077-85.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015077-85.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIOMARA ANTONIA BISPO e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
IN
CAPACIDADE LABORAL
TEMPORÁRIA
.
CESSAÇÃO PRECOCE DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
PROVA PERICIAL. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO. HONORÁRIOS. RESSARCIMENTO AO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO
.

1. É o sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento. A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

2. A pretensão recursal da segurada cinge-se ao reconhecimento de que acidente de trabalho, nos termos da lei de regência, ensejou-lhe lesões comprometedoras da sua plena capacidade laboral por tempo superior ao reconhecido administrativamente.

3. Três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício de ordem acidentária - a prova do acidente; a perda ou redução da capacidade de trabalho; o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral -, tendo sido demonstrado seu atendimento cumulativo entre janeiro e novembro de 2017, devendo o benefício outrora recebido (auxílio-doença acidentário) observar tal marco final, aspecto a reparar no comando sentencial.

4. Não obstante a procedência parcial do pleito autoral ora assentada, certo é que tal se dá nos termos dos artigos 86, parágrafo único do CPC e 129, da Lei nº 8.213/91, não restando alterada a sucumbência definida em sentença ou prejudicado o recurso da autarquia previdenciária, que gravita em torno de seu alegado direito ao ressarcimento do valor dos honorários periciais adiantados durante a instrução do feito.

5. Não obstante o tema não ser uníssono em nossa Corte, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária federal, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Precedentes.

6. Recurso de LIOMARA ANTONIA BISPO conhecido e provido. Recurso de INSS conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
.º
0015077-85.2017.8.08.0024

APELANTES/APELADOS: LIOMARA ANTONIA BISPO

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

JUÍZA: DRª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos em razão da sentença de fls. 167/171, integralizada às fls. 185/186, que julgou improcedente o pleito autoral de condenação do INSS à concessão de benefício de auxílio-doença acidentário e, verificada incapacidade definitiva, sua conversão em aposentadoria por invalidez.

A segurada sustentou, em suma, que “estava incapaz para o trabalho até novembro de 2017”, período mínimo a que faria jus à cobertura previdenciária.

Em seu apelo o INSS postula ver o Estado condenado ao ressarcimento do valor adiantado para efeito de realização de perícia médica judicial, afirmando que tal ônus cabe ao ente da federação responsável pela assistência judiciária do hipossuficiente condenado, no caso o Estado do Espírito Santo.

Pois bem. Em meu sentir, prospera a irresignação de LIOMARA ANTONIA BISPO, gozando de igual sorte o apelo da autarquia previdenciária.

A pretensão autoral, contemplada pelo artigo 109, I da CF como de competência da Justiça Estadual, cinge-se ao reconhecimento de que faria jus à proteção previdenciária legalmente assegurada, tendo apresentado junto à petição inicial cópias de laudos e exames médicos contemporâneos ao acidente laboral que atestariam a debilidade alegada, decorrente de fratura no tornozelo direito ocorrida em 23/01/2017.

Consta dos autos, nas palavras da segurada, que “às 09:45 da manhã, no deslocamento de sua residência para o trabalho no momento em que iria atravessar a Rodovia Carlos Lindenberg foi atingida por uma bicicleta, sendo atropelada, em razão disso sofreu diversas escoriações também uma grave lesão no tornozelo direito [...] ficou incapacitada para exercer sua atividade laborativa, uma vez que seu labor exige esforço físico para manusear a sua paciente, a quem presta os cuidados”.

Seguiu-se, em sede instrutória, a produção de prova pericial com médico especialista em medicina do trabalho (fls. 109/121 e 154).

Pois bem. Insta considerar ser o sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Certo é que “se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender que não há necessidade de novas produções de provas e formar o seu juízo de valor com aquilo que entender comprovado no processo, não há que se falar em cerceamento de defesa” (STJ, AgInt no AREsp 680.792/CE, publicado em 20/05/2019).

In casu,
a
prova pericial foi categórica ao concluir que a segurada não mais padece de incapacidade, o que ocorrera de forma temporária.

Disse a
expert
, em conclusão, que “a lesão sofrida foi uma fratura no tornozelo direito. O tratamento consistiu em cirurgia, com colocação de placa e parafusos de fixação. Necessitou usar cadeira de rodas por um período e na sequência usar muletas, dando seguimento ao tratamento através de fisioterapia para ganho de ADM e fortalecimento muscular. Foi afastada pelo INSS, recebendo benefício auxílio-doença acidentário, porém
o benef
í
cio foi cessado precocemente, em junho de 2017, quando a autora ainda se encontrava em tratamento fisioterápico e u
sando
muletas.
[...] A autora somente teve alta clínica em novembro de 2017, quando terminou as sessões de fisioterapia e passou a deambular sem necessidade de muleta
” (fl. 121).

Sobre acidente de trabalho, os artigos 19 e 20 da Lei n° 8.213/1991 esclarecem que acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho, podendo verificar-se sob a forma de doença profissional (produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social) ou do trabalho (adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da mesma relação).

No que tange ao benefício do auxílio-acidente, o artigo 86 da Lei n° 8.213 dispõe que este será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. O artigo 59 do mesmo diploma normativo, a seu turno, preconiza que “o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. Já o artigo 42 prevê que a aposentadoria por invalidez “será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

Sob este prisma, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício de ordem acidentária: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Seu atendimento cumulativo foi demonstrado entre janeiro e novembro de 2017,
devendo o benefício outrora recebido (auxílio-doença acidentário) observar tal marco final
,
aspecto a
repar
ar

n
o comando sentencial
.

Não obstante a procedência parcial do pleito autoral ora assentada, certo é que tal se dá nos termos dos artigos 86, parágrafo único do CPC e 129, da Lei nº 8.213/91, não restando alterada a sucumbência definida em sentença ou prejudicado o recurso da autarquia previdenciária, que gravita em torno de seu alegado direito ao ressarcimento do valor dos honorários periciais adiantados durante a instrução do feito.

O tema não se encontra pacificado em nossa Corte de Justiça, havendo precedentes que reconhecem o direito do INSS e o dever do Estado de arcar com esse ônus, enquanto responsável financeiro pelo litigante amparado pela assistência judiciária gratuita, havendo, também, julgados em que tal ônus é atribuído ao INSS, a teor do parágrafo único do artigo 129, da Lei nº 8.213/91.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, já há algum tempo, vem se posicionando no sentido de que é do Estado a responsabilidade de suportar o ônus relativo aos honorários periciais adiantados pela autarquia federal quando o sucumbente em ação acidentária vê-se amparado pela gratuidade da justiça.

Em caso de grande similitude com o dos autos, deixou assente o STJ que, “
Conforme a recente e reiterada jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ, é dever do Estado arcar com o ônus do pagamento dos honorários periciais nos casos em que o beneficiário da assistência judiciária gratuita restar sucumbente. Precedentes: REsp 1358549/MG, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 11/3/2013; EDcl no AgRg no REsp 1.327.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/11/2012; AgRg no REsp 1.327.290/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/10/2012; AgRg no AREsp 106.600/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4/10/2012; AgRg no REsp 1.311.818/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 5/9/2012; AgRg no REsp 1.327.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/9/2012; REsp 1.328.323/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/8/2012; AgRg no REsp 1.281.405/MG, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 7/3/2012. “
(AgRg no REsp 1333807/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 05/04/2013).

Cito, também, a seguinte passagem de acórdão em caso de grande identidade com os autos, na qual o STJ assevera que “(...
) o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, segundo a qual, as despesas pessoais e materiais necessárias para a realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, pelo Estado, a quem é conferido a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados
.” (REsp. 1.170.971/MG, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 03.03.2010).

Atento para precedente outro, em caso idêntico ao dos autos, em que o Tribunal da Cidadania não deixa dúvidas de que “
quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais adiantados pelo INSS em ação acidentária recai ao Estado, que possui o encargo de subsidiar as despesas relativas aos que estão abrangidos pela gratuidade de justiça
” (REsp 1790045/PR).

O julgado acima restou assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO INSS. PARTE AUTORA SUCUMBENTE E BENEFICIADA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESSARCIMENTO À AUTARQUIA.
1. O Tribunal de origem não autorizou ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS em ação acidentária, apesar de sucumbente a parte autora beneficiária da justiça gratuita. 2. Esta Corte Superior afirma seu posicionamento no sentido de que "[...] o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. [...] "(REsp 1.666.788/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 4/12/2018) 3. Recurso especial provido para determinar que o Estado do Paraná proceda ao ressarcimento, ao INSS, dos honorários periciais antecipados.
(REsp 1790045/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019)

A reforçar a existência do posicionamento já firme do STJ, destaco os seguintes precedentes neste mesmo sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA/ISENÇÃO LEGAL. DEVER DO ESTADO.
I - A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.592.790/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 23/6/2017; AgRg no REsp n. 1.333.807/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 5/4/2013; e AgRg no Ag n. 1.223.520/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 14/9/2010, DJe 11/10/2010. II - Deve ser provido o recurso especial para condenar o Estado de Santa Catarina a ressarcir as despesas realizadas pelo INSS a título de antecipação de honorários periciais em ação acidentária julgada improcedente.
III - Recurso especial provido. (REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018)

PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUCUMBÊNCIA DA AUTORA. ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO INSS. RESSARCIMENTO. ASSISTÊNCIA AOS HIPOSSUFICIENTES. DEVER DO ESTADO. PRECEDENTES.
I. A jurisprudência deste Superior Tribunal é pacífica no sentido de que os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado, nos casos em que a parte autora é beneficiária de assistência judiciária gratuita e sucumbente. Tendo o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS antecipado os custos com honorários periciais, cabe ao Estado o seu ressarcimento.
II. Recurso especial do INSS provido. (REsp 1795085/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ISENÇÃO LEGAL. DEVER DO ESTADO. PRECEDENTES DO STJ.
1. O STJ entende que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. 2. "A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais dos beneficiários da assistência judiciária gratuita sucumbentes do pedido inicial é do Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes" (STJ, REsp 1.646.164/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19.4.2017). Em igual sentido: STJ, AgRg no REsp 1.502.949/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 3.5.2017.
3. Recurso Especial provido. (REsp 1782117/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/05/2019)

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA/ISENÇÃO LEGAL. DEVER DO ESTADO.
I - A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.592.790/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 23/6/2017; AgRg no REsp n. 1.333.807/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 5/4/2013; e AgRg no Ag n. 1.223.520/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 14/9/2010, DJe 11/10/2010.
II - Deve ser provido o recurso especial para condenar o Estado de Santa Catarina a ressarcir as despesas realizadas pelo INSS a título de antecipação de honorários periciais em ação acidentária julgada improcedente. III - Recurso especial provido. (REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018)

Vale, ainda, mencionar que esta Terceira Câmara já se posicionou sobre o tema nestes mesmos termos, em feito de relatoria do preclaro colega Des. Dair José Bregunce de Oliveira:

APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SUCUMBENTE. DEVER DO ESTADO. 1. - A perícia médica foi satisfatoriamente elaborada mostrando-se útil para o fim a que se destina, não havendo motivo para complementação da prova. 2. - Nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991 o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Logo, inexistindo redução da capacidade para o trabalho habitual, não há direito ao benefício.
3. - É dever do Estado arcar com o ônus do pagamento dos honorários periciais nos casos em que o beneficiário da assistência judiciária gratuita restar sucumbente. Precedentes do STJ.
4. - Recurso interposto pelo autor desprovido. Recurso interposto pelo réu provido.
(TJES, Classe: Apelação, 067080008757,
Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA,
Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 25/06/2018)

Diante disso, sem qualquer delonga,
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO POR

LIOMARA ANTONIA BISPO
e
D
O
U
-LHE PROVIMEN
TO
, assegurando-lhe o recebimento do benefício deferido administrativamente (auxílio-doença acidentário) até 11/2017;
CONHEÇO DO RECURSO
MANEJADO PELO INSS
e
D
O
U
-LHE PROVIMENTO
, impondo ao Estado do Espírito Santo o ônus de ressarcir o valor adiantado nos autos a título de honorários periciais.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ.

É como voto.

D
ES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR